Tribunal: TJMT
Processo: 1006329-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006329-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KATIA DOS SANTOS FREITAS - CPF: 052.160.721-36 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0015-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
PRELIMINAR REJEITADA

–
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA
–

PACIENTE COM MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA (MAV) CEREBRAL – TRATAMENTO NECESSÁRIO SOB PENA DE NEOVASCULARIZAÇÃO DA MAV – MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO – CUSTEIO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE –
URGÊNCIA VERIFICADA
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC/15 –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

Impõe-se o deferimento da tutela de urgência se demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006329-62.2022.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência “
para que as partes Requeridas CUSTEIEM, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), todo o necessário para o tratamento através da embolização da MAV residual através da via venosa, na forma prescrita à parte Requerente KATIA DOS SANTOS FREITAS, descritos na guia de solicitação pelo médico Wilson Guimaraes Novais (Id. 79662396), assim como todos os demais procedimentos e materiais que se fizerem necessários para o tratamento que se impõe à Autora, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”
.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que a agravada contratou o plano de saúde com a Unimed Goiânia. Ressalta que “
não existe qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária entre as diversas cooperativas Unimed’s”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 123805465).

Contraminuta no ID.

129620660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início a agravante afirma sua ilegitimidade passiva
ad causam
sob o argumento de que a autora contratou o Plano de Saúde com a
Unimed Goiânia
, que, portanto, seria a responsável por eventuais danos a ela causados.

O fato de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação não pode pesar sobre o consumidor.

Seus serviços são divulgados na mídia como se pertencessem a um único grupo, sem diferenciação de comarca ou Estado. Isso é verificado na prática quando um segurado que contratou com a Unimed em determinado Estado realiza exame em outro e para isso efetua na operadora local o procedimento de autorização da guia para a liberação, sendo um intercâmbio entre as unidades.

Ademais, ela é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações judiciais, no caso, a agravada.

Importante mencionar também que a modalidade adquirida pela agravada é de cobertura
nacional
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENTE - MIGRAÇÃO - NOVA CARÊNCIA - INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO OBSTÉTRICO - COBERTURA JÁ PREVISTA ANTERIORMENTE - INCABÍVEL A RECONTAGEM DE PRAZO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde
. A operadora de plano de saúde pode impor a recontagem do período de carência em caso de migração, desde que se trate de cobertura não prevista anteriormente, o que não se aplica à internação e ao procedimento obstetrício, para os quais é admitida a portabilidade de carência quando preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 3º da Resolução Normativa nº. 186/2009 da ANS.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária arbitrada no juízo a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC
). (Ap. 109519/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 08/11/2017, publicação no DJE 10/11/2017).

APELO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO
- RECUSA DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO – RECUSA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico.
A recusa de custeio do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico revela-se abusiva e deve, portanto, ser afastada
.(N.U 0027990-69.2014.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, publicação no DJE de 23/02/2018).

R
ejeito
a preliminar.

No mais, a agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou-lhe
que custeie e autorize à autora todos os tratamentos e materiais necessários.

A
agravada tem 28 anos de idade, contratou o plano de saúde em 29/12/2020 e foi diagnosticada em março de 2021 com Malformação Arteriovenosa (MAV) Cerebral frontal esquerda, sendo, por esse motivo, submetida a embolização por via arterial (pedículo arterial dural), com excelentes resultados.

O médico que acompanha o caso descreveu que ela evoluiu sem défices neurológicos focais, está pronta para a última fase do tratamento (embolização da MAV residual pela via venosa), que deve ser feito no tempo correto para evitar a neovascularização da MAV (ID. 123650980, pág. 29).

A agravada ressalta a complexidade e urgência dos procedimentos.

A obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito reclamado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

Nesta lide,
o primeiro requisito está
consubstanciado
no fato de que a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante, os documentos médicos juntados nos autos atestam a imprescindibilidade
do tratamento e, como já mencionado, a demora pode causar neovascularização da MAV.

.

E o segundo se encontra no mau resultado do procedimento se realizado tardiamente.

A concessão da tutela de urgência não trará dano irreparável, já que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Vale lembrar
que a matéria é regida pelo CDC e que o regulamento da ANS não pode estipular, em detrimento do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento recomendado para doença constante na CID e com cobertura, pois tem origem na própria natureza do Contrato, qual seja, a garantia da vida.

Os
planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da medicina
que assiste o paciente prescrevê-lo, e a sua avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave, como nesta hipótese.

Por conseguinte, é devida a cobertura
para assegurar ao beneficiário a terapia efetiva para as doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.

LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1916137/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 10/05/2021, DJe de 13/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
RECUSA DE CUSTEIO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESCRITO PELO MÉDICO – RECUSA ABUSIVA
- DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – DEVIDO O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO MATERIAL UTILIZADO NA CIRURGIA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS COM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO CPC MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A recusa de custeio do material prescrito pelo médico para ser utilizado em cirurgia revela-se abusiva e, portanto, deve a operadora do plano reembolsar o valor despendido pelo autor para pagamento de tais materiais.

O mero descumprimento do contrato pelo plano de saúde não caracteriza o dano moral, logo não implica no dever de indenizar.

Não comporta reforma a verba honorária arbitrada em estrita consonância com o disposto no diploma processual.

Não há imposição de multa quando não demonstrada a litigância de má fé, porquanto esta não se presume.
(N.U 0001202-35.2011.8.11.0037, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16/12/2020, publicação no DJE de 16/12/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
Negativa injustificada de autorização para realização de procedimento cirúrgico devido a mav

malformação artério-venosa. Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Cobertura devida. Assistência integral à saúde
. Obrigação do estado. art. 196 da cf. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ IMPROVIDA E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
(Apelação n. 0502205-52.2018.8.05.0113, relator João Augusto Alves de Oliveira Pinto, publicação em 12/06/2019).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022